Tribunal: TJES
Processo: 5010341-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010341-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS e outros (61)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO.

RECURSO
NÃO
CONHECID
O
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
1.
O
agravado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o
agravante
não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, considerado que a parte
agravante
sustentou em seu recurso,
em suma, a impossibilidade de expedição dos alvará deferidos pelo juízo de origem, acerca da quantia

de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos)
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.
2.
De acordo com as razões apresentadas pelo agravante, dentre as teses veiculadas no recurso apresentou-se a ausência de
solidariedade entre os fundos
Cosipa/Cofavi.
Dispõe o art. 502, do CPC, que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
. Prevê, outrossim, os arts. 507 e 508, do mesmo diploma legal, que
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
, bem como que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.
Conforme se constata do acórdão proferido na fase de conhecimento do processo, cuja ementa encontra-se abaixo colacionada, as matérias inerentes à solidariedade entres os fundos
Cosipa/Cofavi
foram devidamente julgadas e rejeitadas, motivo porque não devem ser rediscutidas e, portanto, conhecidas no presente recurso, haja vista o efeito preclusivo da coisa julgada.
3.
A decisão de id 29085220, proferida em 07/08/2023, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC.
Ao ser intimado nos moldes do a
rt. 854, § 2º e 3º, do CPC,
o agravante se manifestou em 14/08/2023 (id 29335079)
e
não impugnou a penhora realizada, no valor de
R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos),
apenas ressaltou ao juízo de origem a existência de saldo em conta judicial no valor de
R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos
)
e requereu o levantamento desta última quantia. Diante disso, os agravados apresentaram mero resumo dos cálculos apenas com a finalidade de individualizar os valores a serem recebidos p
elos
exequente
s
, haja vista
a
existência de litisconsórcio com quantias distintas a serem recebidas por cada um. Entretanto, imperioso ressaltar que não houve acréscimo de valor
na apresentação dos cálculos
, sendo respeitado aquele penhorado (
R$ 3.971.435,39
) sobre o qual o agravante se manifestou e nada impugnou,
apenas requereu, repita-se, o levantamento da quantia anteriormente depositada, no importe de
R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos
).
Em razão da ausência de impugnação quanto à penhora, o juízo de origem determinou a expedição de alvará do respectivo valor e, quanto aqueles pleiteados pelo agravante, postergou o exame de tal requerimento para após a manifestação dos agravados.
Com isso,
quando instado a se manifestar da penhora do valor, não se insurgiu quanto à indisponibilidade do valor ora discutido,
R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos),
mas tão somente requereu o levantamento da quantia que já estava à disposição do juízo. Assim, não tendo impugnado a penhora no prazo que lhe foi assinalado, nos termos do
art. 854, § 2º e 3º, do CPC,
não pode se insurgir quanto à liberação de tais valores, haja vista tratar-se de preclusão lógica.
4.
Por derradeiro
, imperioso ressaltar que quanto
ao valor de
R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos
),
com a intimação dos agravados
, o juízo
a quo

determinou a expedição de alvará em favor do agravante, questão que, portanto, encontra-se prejudicada.
5
.
RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso do agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010341-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS, DONINO DOS SANTOS, LIDIA DA CONCEICAO SANTOS, EBIO DA SILVA CARDOZO, EDEGARD MONTARROYOS, MARIA LUCIA MONTARROYOS, EDSON RIBEIRO, EDWIRGES MONTEIRO DA SILVA, ELIAS LUCKSINGER PLASTER, EMILINO SOUZA DE AZEVEDO, EMILIO KNACK, MARIA MUTZ KNACK, ERIVALDO VIEIRA DA SILVA, SHEILA VIEIRA DA SILVA DUARTE, ERNALDO TREVELIN, EUSTACIO MULLER, MARIA DA PENHA MAIOLI MIILLER, FELIX DE ALVARENGA BANDEIRA, FLAVIO AMARAL FILHO, FLORINDO ALUIZIO FOLLI, ANGELINA GOZER FOLLI, MARILENA SARTER DOS SANTOS, FREDERICO DE ANGELI, GELSON DE OLIVEIRA, ELVIRA BOM DE OLIVEIRA, GENAIR CADETE TELES, GENECY JOSE DE MATOS, GERALDO DE NARDI, GERUSA KUSTER DE ASSIS, GESINO CONCEICAO SOARES, GUSTAVO MAYER, HELIO FELIPE VIEIRA MACHADO, HELIO RODRIGUES PEREIRA, HERCULES PLOTEGHER, HILTON MOISES MORELATO, MARIA SILVA MORELATO, HILTON RIBEIRO, IRINEU TRAGNAGO, JACYR FERNANDES, JOAO BATTESTIN, JOAO CORREA, JULIA ROL CORREA, EFIGENIA MARTINS DE ANDRADE, JORGE ALVES DE ARAUJO, JUCY CURITIBA KLEIN, JORGE SARCINELLI DOS SANTOS, ERNESTA CHISTE DOS SANTOS, JOSE CLAUDINO DE SOUZA, JOSE CLAUDIO AMORIM, MARIA RIBEIRO AMORIM, JOSE DE SOUZA SOARES, JOSE FALCAO, ELISA SILVA FALCAO, JOSE FERREIRA DAMACENO NETO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DAMACENO, JOSE NERY VIANNA, IRACEMA DE AQUINO SOUZA VIANNA, JOSE RAMOS NEVES, JOSUE FELIX NETTO, JOSUE TORQUATO DOS SANTOS, MARLENE BARBOSA, MARIO FREIRE DE ANDRADE

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

(Preliminar: inobservância ao princípio da dialeticidade)

O
agravado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o
agravante
não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
agravante
sustentou em seu recurso,
em suma, a impossibilidade de expedição dos alvará deferidos pelo juízo de origem, acerca da quantia

de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos)
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar
de ofício
:
coisa julgada
)

De acordo com as razões apresentadas pelo agravante, dentre as teses veiculadas no recurso apresentou-se a ausência de
solidariedade entre os fundos
Cosipa/Cofavi.

Dispõe o art. 502, do CPC, que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Prevê, outrossim, os arts. 507 e 508, do mesmo diploma legal, que
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
, bem como que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Conforme se constata do acórdão proferido na fase de conhecimento do processo, cuja ementa encontra-se abaixo colacionada, as matérias inerentes à solidariedade entres os fundos
Cosipa/Cofavi
foram devidamente julgadas e rejeitadas, motivo porque não devem ser rediscutidas e, portanto, conhecidas no presente recurso, haja vista o efeito preclusivo da coisa julgada, vejamos:

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão de recebimento de complementação de aposentadoria com base em contrato firmado entre o beneficiário e a entidade de previdência privada, pois a controvérsia neste caso não envolve o contrato de trabalho. 2. O fato das entidades fechadas de previdência privada se sujeitaram à fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social não faz com que exista interesse da União no feito. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 3. Nas ações em que se pretende o pagamento do benefício de complementação da aposentadoria, deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que, de acordo com a relação jurídica de direito material, estaria obrigado a tanto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 5. Se a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, as provas existentes nos autos se revelarem suficientes para o julgamento da demanda, o julgador poderá indeferir o requerimento de produção de provas e conhecer diretamente do pedido, não se caracterizando, nessa hipótese, cerceio do direito de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 6. De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes⁄assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO⁄COSIPA, em razão da ausência de solidariedade entre as patrocinadoras. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024030067144, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015)

In casu
, não vislumbro contradição entre a responsabilidade da apelante pelo pagamento do benefício a ser garantido pelo patrimônio correspondente ao FUNDO COFAVI, e o alegado fato de que o Fundo COFAVI encontra-se extinto e exaurido, uma vez que, conforme esposado pelo Eminente Relator ¿a suposta incapacidade financeira da apelante (...) não é óbice legal para a sua condenação (...) vez que na fase de cumprimento de sentença, este fato, se verdadeiro, poderá impedir a execução material da sentença¿. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024030067144, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Dito isto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à matéria inerente à solidariedade entre os fundos.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, após a manifestação do agravante acerca do penhora no valor de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), determinou a expedição de alvarás em favor dos exequentes e postergou o pedido de liberação em favor do agravante da quantia depositada em conta judicial, no importe de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Dispõe o art. 854, § 2 e 3º, do CPC que
tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
E que
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
ou
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A decisão de id 29085220, proferida em 07/08/2023, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC.

Ao ser intimado nos moldes do a
rt. 854, § 2º e 3º, do CPC,
o agravante se manifestou em 14/08/2023 (id 29335079)
e
não impugnou a penhora realizada, no valor de
R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos),
apenas ressaltou ao juízo de origem a existência de saldo em conta judicial no valor de
R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos
)
e requereu o levantamento desta última quantia.

Diante disso, os agravados apresentaram mero resumo dos cálculos apenas com a finalidade de individualizar os valores a serem recebidos p
elos
exequente
s
, haja vista
a
existência de litisconsórcio com quantias distintas a serem recebidas por cada um.

Entretanto, imperioso ressaltar que não houve acréscimo de valor
na apresentação dos cálculos
, sendo respeitado aquele penhorado (
R$ 3.971.435,39
) sobre o qual o agravante se manifestou e nada impugnou,
apenas requereu, repita-se, o levantamento da quantia anteriormente depositada, no importe de
R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos
).

Em razão da ausência de impugnação quanto à penhora, o juízo de origem determinou a expedição de alvará do respectivo valor e, quanto aqueles pleiteados pelo agravante, postergou o exame de tal requerimento para após a manifestação dos agravados.

A doutrina leciona que
tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato

processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar.
2

Com isso,
quando instado a se manifestar da penhora do valor, não se insurgiu quanto à indisponibilidade do valor ora discutido,
R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos),
mas tão somente requereu o levantamento da quantia que já estava à disposição do juízo.

Assim, não tendo impugnado a penhora no prazo que lhe foi assinalado, nos termos do
art. 854, § 2º e 3º, do CPC,
não pode se insurgir quanto à liberação de tais valores, haja vista tratar-se de preclusão lógica.

Por derradeiro
, imperioso ressaltar que quanto
ao valor de
R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos
),
com a intimação dos agravados
, o juízo
a quo

determinou a expedição de alvará em favor do agravante, questão que, portanto, encontra-se prejudicada.

Isto posto,
N
ÃO CONHEÇO
do presente recurso e julgou
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.